Tribunal: TJMT
Processo: 1029140-75.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029140-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURENCO NUNES - CPF: 989.576.191-00 (APELANTE), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISER DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 035.430.961-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SOUZA DE LARA - CPF: 048.813.331-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 038.231.701-71 (VÍTIMA), ELIENAI DE MORAES SOUZA - CPF: 033.579.711-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DABLA SOUZA SANTOS DA SILVA - CPF: 051.843.481-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1029140-75.2020.8.11.0003

APELANTE: LOURENCO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LESÕES APARENTES – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL SATISFATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado”
[TJMT, N.U 1000727-77.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023].

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção.

“Na hipótese, o vetor culpabilidade foi valorado pelas instâncias ordinárias de forma inidônea. Não basta o julgador mencionar que a
‘reprovabilidade deve ser considerada elevada’
, sem que evidencie dados concretos para justificar essa análise.

Cumpre destacar, também, que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal enquanto circunstância judicial não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito analítico de delito. Há um equívoco, portanto, na valoração realizada pelo Juízo de origem, durante o cálculo dosimétrico, consubstanciado na constatação de que
‘ao tempo do fato [o réu] era plenamente imputável, possuía potencial condição de entender o caráter ilícito do fato e de ter conduta compatível com o ordenamento jurídico’
”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.732.773/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1029140-75.2020.8.11.0003

APELANTE: LOURENCO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lourenço Nunes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP].

A Defensoria Pública Estadual aduz que não há prova da materialidade do delito, uma vez que o laudo de exame de corpo de delito, realizado quatro horas após os fatos, não constatou vestígios de lesão corporal.

Postula, com isso, a absolvição do apelante.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão-somente para readequação da pena.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1029140-75.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Lourenço Nunes
, a prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP], perpetrado em face de sua então companheira, Maria Abadia Barbosa de Souza, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“porque em
29/11/2020
, por volta das
23h
, na residência comum, na Alameda das Rosas, 211, Bairro Colina Verde, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com puxões de cabelo e socos,
ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Maria Abadia Barbosa de Souza
, causando desmaio, conforme se verifica pelo laudo pericial de lesão corporal n. 200.1.02.2020.026424-01; e, com consciência e vontade, por palavras e gestos,
ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Maria Abadia Barbosa de Souza
, conforme se verifica pelas declarações da vítima, representação criminal e BOPM 2020.292477.

Consta que a vítima e o denunciado conviveram por 9 (nove) anos. Consta que desse relacionamento adveio o nascimento de uma criança. Consta que o denunciado já agrediu a vítima em outras oportunidades.

No dia, hora e local dos fatos, durante uma festa com amigos, o denunciado, sem qualquer motivo aparente,
agarrou a vítima pelos cabelos, chamou-a de vagabunda e desferiu um soco contra a cabeça dela, que caiu e desmaiou
. As pessoas que estavam na residência investiram contra o denunciado, ele pegou uma faca e tentou agredi-los. Em seguida,
o denunciado disse a vítima que se ele ficasse preso iria matá-la
. Acionada a polícia militar, o denunciado foi preso em flagrante delito. Não foi possível interrogar o denunciado”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Não se olvida que a vítima foi submetida ao exame de lesão corporal, realizado aproximadamente cinco horas após os fatos.

Segundo consignado no histórico do laudo pericial,
“a pericianda afirma agressão física ontem com pancada na cabeça, pelas 22h00min, e ter desmaiado. Foi socorrida por amigas e nega atendimento médico e gravidez”
.

O perito concluiu
“a ausência de vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de Maria Abadia Barbosa de Souza”
.

No entanto, bem como salientado pelo Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, em seu parecer,
“a lesão corporal não exige laudo pericial para sua comprovação, podendo ser comprovada por outros meios de prova, inclusive a testemunhal”
.

No caso em apreço, a vítima asseverou detalhadamente a forma como os fatos ocorreram.

Na fase inquisitorial, a ofendida declarou:

“QUE CONVIVE COM O SUSPEITO LOURENÇO NUNES HÁ 9 ANOS, JUNTOS, TEM 1 FILHA, 6 ANOS; QUE NO DIA DE HOJE POR VOLTA DAS 22 HORAS ESTAVA NA SUA CASA JUNTAMENTE COM SEU ESPOSO E FILHA, BEM COMO OUTRAS AMIGAS DA VÍTIMA; QUE O SUSPEITO ESTAVA INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE SAIU JUNTAMENTE COM AMIGA PARA BUSCAR MAIS CERVEJAS PARA O SUSPEITO; QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE AO RETORNAR O SUSPEITO SEM NENHUM AVISO
AGARROU OS CABELOS DA DECLARANTE, BEM COMO, XINGOU ELA DE VAGABUNDA, EM SEGUIDA ELE DESFERIU UM SOCO NO ROSTO DA VÍTIMA, E O COM O GOLPE ELA CAIU E FICOU DESACORDADA
; QUE AO RETOMAR SUA CONSCIÊNCIA A VÍTIMA AFIRMA QUE JÁ VISUALIZOU O SUSPEITO DE POSSE DE UMA FACA TENTANDO AGREDIR TODOS QUE ESTAVAM NA CASA; QUE A VÍTIMA ESTAVA TONTA E PEDIU AJUDA PARA SUA PRIMA ELIENAI, A QUAL LEVOU A VÍTIMA PARA PORTEIRA DA CASA; QUE NÃO VISUALIZOU QUEM AGREDIU LOURENÇO; QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE LOURENÇO NUNES LHE AMEAÇOU DE MORTE CASO FICASSE PRESO; QUE NÃO É PRIMEIRA VEZ QUE LOURENÇO LHE AGRIDE E A AMEAÇA DE MORTE; QUE QUER FAZER EXAME DE CORPO DELITO; QUE REQUER MEDIDA PROTETIVA; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO LOURENÇO NUNES”.

Na fase judicial, a vítima confirmou as agressões sofridas, como se vê:

“Que Lourenço é seu marido; Que possuem uma filha; Que depois dos fatos o casal ficou separado e após alguns meses sentaram e conversaram; Que na data dos fatos o denunciado misturou muita bebida; (...);
Que o acusado lhe deu um soco no seu rosto, fazendo com que a mesma desmaiasse
; (...);
Que Lourenço lhe deu um soco na cabeça
; (...); Que o acusado estava embriagado; (...); Que o denunciado em nenhum momento disse que iria lhe matar (...)”.

Destaque-se, em reforço, o depoimento das testemunhas que, conquanto não tenham presenciado a agressão, confirmou ter encontrado a vítima desmaiada.

Neste sentido, destaco as declarações extrajudiciais de Dabla Souza Santos da Silva,
verbis
:

“QUE VISUALIZOU LOURENÇO VIOLENTO E AGRESSIVO COM MARIA; QUE NÃO VISUALIZOU LOURENÇO AGREDIR MARIA, MAS OUVIU O FILHO DE MARIA CHAMAR PELA DECLARANTE, INSTANTE QUE FOI ATÉ AO BANHEIRO E VISUALIZOU MARIA CAÍDA AO CHÃO DESMAIADA, BEM COMO VIU UM MENINO IMPEDINDO QUE LOURENÇO CONTINUASSE AGREDIR MARIA; QUE LEVOU MARIA PARA FORA DA CASA, COLOCOU ELA NA CADEIRA, E NESTE INSTANTE, VISUALIZOU LOURENÇO VINDO NA DIREÇÃO COM UMA FACA NA MÃO, JOGOU PEDRA NO CARRO DA DECLARANTE, BEM COMO PARTIU PARA A DIREÇÃO DE FERNANDO TENTANDO ESFAQUEAR FERNANDO”.

Transcrevo, ainda, excertos do depoimento inquisitorial prestado por Elienai de Moraes Souza, como se vê:

“QUE NO DIA DE HOJE POR VOLTA DAS 22 HORAS ESTAVA NA CASA DE SUA PRIMA MARIA, JUNTAMENTE, COM OUTRAS PESSOAS COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DA FILHA DE MARIA; QUE LOURENÇO ESTAVA EMBRIAGADO; QUE EM DETERMINANDO MOMENTO VISUALIZOU MARIA SENTAR NUMA CADEIRA E DESMAIAR EM SEGUIDA, ALGUÉM COMENTOU QUE LOURENÇO TERIA AGREDIDO MARIA; QUE NÃO PRESENCIOU LOURENÇO AGREDIR MARIA; QUE VISUALIZOU LOURENÇO COM UMA FACA NA MÃO TENTANDO AGREDIR OUTRAS PESSOAS QUE ESTAVAM NA CASA; QUE NÃO VIU NINGUÉM AGREDIR LOURENÇO; QUE SOMENTE VIU LOURENÇO CAÍDO NO CHÃO APÓS CHEGADA DA POLICIA MILITAR, A QUAL ENTROU NA CASA E ENCONTROU LOURENÇO CAIDO NO PISO DA CASA; QUE A VÍTIMA ACREDITA QUE QUEM QUEBROU O SEU CELULAR, QUE ESTAVA CARREGANDO, SERIA LOURENÇO POIS ELE ESTAVA MUITO VIOLENTO E AGRESSIVO MOMENTO ANTES DA CONFUSÃO; QUE NÃO VIU LOURENÇO AMASSAR O CARRO DE DABLA”.

Assim, não obstante a conclusão exarada no laudo pericial de exame de corpo de delito, certo é que a prova testemunhal comprova, indene de dúvidas, a prática do fato delituoso.

A despeito da inexistência de lesões aparentes na vítima no momento do exame de corpo de delito, não se pode ignorar que ela foi atingida na cabeça, chegando a ficar desacordada.

A propósito, segundo assinalado nas contrarrazões recursais,
“a perda da consciência, por si só, pode ser considerada um perigo, um risco, um dano e uma marca no corpo dela, principalmente porque os sinais característicos podem ser internos. Além disso, a perda da consciência constitui ofensa contra a saúde da vítima, conforme o art. 129 do CP”.

A toda a evidência,
“nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado”
[1]
.

Aliás, analisando situação semelhada, já me posicionei no sentido de que
“nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção”
[2]
.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe.

No respeitante ao pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta, entendo que procede a pretensão defensiva.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável apenas e tão-somente a
culpabilidade do agente
, assim fundamentando:

“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

Como é cediço,
“a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela
‘plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa’
, fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime”
[3]
.

Colho da jurisprudência:

“Na hipótese, o vetor culpabilidade foi valorado pelas instâncias ordinárias de forma inidônea. Não basta o julgador mencionar que a
‘reprovabilidade deve ser considerada elevada’
, sem que evidencie dados concretos para justificar essa análise.

Cumpre destacar, também, que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal enquanto circunstância judicial não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito analítico de delito. Há um equívoco, portanto, na valoração realizada pelo Juízo de origem, durante o cálculo dosimétrico, consubstanciado na constatação de que
‘ao tempo do fato [o réu] era plenamente imputável, possuía potencial condição de entender o caráter ilícito do fato e de ter conduta compatível com o ordenamento jurídico’
”
[4]
.

Por essa razão, redimensiono a reprimenda basilar imposta para seu mínimo legal e, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento da pena, fica o apelante definitivamente condenado à pena de 3 meses de detenção, mantido o regime aberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
LOURENÇO NUNES
, fixando-a em
3 meses de detenção
, mantendo-se o regime aberto para início de seu cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000727-77.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

[2]
TJMT, N.U 1024578-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[3]
STJ, AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.732.773/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024